Tribunal: TJBA
Processo: 8000728-26.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000728-26.2022.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GIDEONE LOPES CARNEIRO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES, CAROLINE DE ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. DESIGNAÇÃO PARA SUBSTITUIR ESCRIVÃO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de
apelação interposto pelo Estado da Bahia em face da sentença
que julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias ao servidor demandante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a

possibilidade de reconhecimento do exercício da substituição temporária do cargo de Escrivão, a fim de justificar o adimplemento da verba pela disparidade de funções com o cargo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso, embora não possa ser examinado o mérito administrativo do ato que negou o pedido do autor,
a situação, se analisada sob o prisma da boa-fé, da vedação ao comportamento contraditório,
da
segurança jurídica e
do
enriquecimento
sem causa
,
é favorável ao pleito.

4.
Deveras
, há prova nos autos de que o servidor foi designado e exerceu as funções de Escrivão, no período de afastamento do titular, conforme
Portaria de designação (ID 82489673 – p. 25) e
ofício
assinado pelo magistrado com as justificativas para tanto (ID 82489674 – p. 13-14).

5.
Logo, desconsiderar essa realidade fática implicaria o beneficiamento indevido da administração pública pelos serviços prestados, sem a compensação pecuniária cabível pelo exercício temporário da função de diretoria da unidade.

6.
Ainda é importante destacar que, no ano de 2024, pleito semelhante foi formulado pelo mesmo servidor e deferido pela administração deste Tribunal, conforme cópia do processo administrativo n. TJ-ADM-2024/48657 (ID 82489690).

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso não provido. Condenação em honorários fixada de ofício.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/1988, 169, §1º; LC 101/2000, art. 16; Lei estadual n. 10.845/2004; Provimento Conjunto CGJ/CCI n. 15/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
súmula 378; TJBA, AP
05016540520188050103, Rel. Alberto Raimundo Gomes
d
os Santos,
j
.
16.04.2024; TJBA, AP
81404174320238050001, Rel. Antonio Adonias Aguiar Bastos, DJE 25/09/2024;
TJBA,
AP
80056708420218050080, Rel. Maria
d
a Purificação
d
a Silva,
DJE
16/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000728-26.2022.8.05.0063
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado GIDEONE LOPES CARNEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18